Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-88.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - CPF: 328.874.421-04 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MANOEL MARIA ALBERNAZ NETO - CPF: 207.122.431-00 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA LOTE RURAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Pelo teor da própria petição inicial verifica-se que a demanda ostenta complexidade que não permite seja processada neste juízo, do próprio relato da autora depreende-se que a questão da regularidade ou irregularidade da venda do lote rural contestado possui divergência quanto a área vendida, pois segundo a Autora a área equivale a 1.920m2, por outro lado, o demandado afirma que o lote rural corresponde a área de 540m2.

2.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, para realização de levantamento topográfico para efeito de definição dos limites do imóvel adquirido pela autora e se houve invasão/venda irregular desses limites por parte do demandado.

3.

Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa acolhida.

4.

RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c danos materiais e morais ajuizada por Miracy Teles de Amorim França em face de Manoel Maria Albernaz Neto. Em síntese, a autora afirma que adquiriu um terreno do réu em maio/2014 “
área de terras com 1.920 m2 (um mil, novecentos e vinte metros quadrados), localizada na sede do Distrito de Água Fria, município de Chapada dos Guimarães, conforme Escritura Pública de Cessão de Direito Possessórios, lavrada ás fls. 197 e verso, do Livro 48, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães, devidamente delimitada, demarcada e com marcos fincados,
possuindo área livre de 1.920m2.

Sustenta que tomou conhecimento que o réu vendeu parte de seu imóvel, sem seu consentimento, a terceira pessoa. Afirma que a área vendida mede “(
seis) metros de frente para a Rua São José e fundo com a área da vitima e 25 (vinte e cinco) metros nas laterais, confrontando com área da vitima e no lado oposto divisando com a Sra. Maria Cláudia Rodrigues Matos, perfazendo uma área total de 150 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), conforme foto satélite”
.

Deste modo, busca a condenação do réu ao pagamento da restituição da área indevidamente vendida, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado, busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos inicias.

Em contrarrazões, a Recorrida pugnou preliminarmente pela extinção do feito por tratar-se de causa complexa, no mérito pugna pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Pelo teor da própria petição inicial verifica-se que a demanda ostenta complexidade que não permite seja processada neste juízo, do próprio relato da autora depreende-se que a questão da regularidade ou irregularidade da venda do lote rural contestado possui divergência quanto a área vendida, pois a Autora a área equivale a 1.920m2, por outro lado, o demandado afirma que o lote rural corresponde a área de 540m2.

Os contornos da lide e os documentos carreados identificam que é ponto fundamental para a solução da controvérsia identificar corretamente a área objeto dos registros contestados e a área da autora, o que certamente demanda perícia técnica, seja por levantamento topográfico ou georreferenciamento.

Não pode o juízo, sem a perícia específica determinar a alteração de registro imobiliário ou abatimento de preço de compra e venda de área rural amparado tão somente nas alegações da autora.

Além disso a hipótese reclama o chamamento ao feito dos proprietários das áreas limítrofes que podem ser atingidas pela decisão.

Nesse contexto o exame da pretensão só pode ser analisado numas das varas da justiça comum, nas quais não há limitação de ampla dilação probatória, pois a complexidade de prova exigida não permite seja processada no juizado.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, para realização de levantamento topográfico para efeito de definição dos limites do imóvel adquirido pela autora e se houve invasão/venda irregular desses limites por parte do demandado.

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível No 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

VOTO,
pois, no sentido de
ACOLHER
a preliminar suscitada pelo réu e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022